Tribunal: TJDFT
Processo: 0714057-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DESPACHO Os herdeiros de RUY SANTANA RESENDE estão devidamente representados pelo advogado André Sobral Rolemberg, OAB/DF 19.861. Desse modo, intimem-se os sucessores, ANDRÉIA DE OLIVEIRA RESENDE ROLEMBERG, ALYNE DE OLIVEIRA RESENDE, ANNA CHRISTINA REZENDE e HERMÍNIA ALVIM DE OLIVEIRA pelo advogado supracitado para requererem a habilitação nos autos conforme os artigos 687 e 688, do CPC, in verbis: “Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Art. 688. A habilitação pode ser requerida: I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido; II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte.” Publique-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105